Tribunal: TJMT
Processo: 1012393-48.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012393-48.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA GOMES DA SILVA - CPF: 733.818.101-20 (RECORRENTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), MARIANA MARCOLIN - CPF: 058.590.249-67 (RECORRIDO), MARIANA MARCOLIN - CPF: 058.590.249-67 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIZ KAISER - CPF: 023.885.601-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1012393-48.2019.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s): ADRIANA GOMES DA SILVA

Recorrido(s): MARIANA MARCOLIN

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – NÃO CONHECIMENTO – VIA RECURSAL INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão objurgada tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão somente, resolve um incidente alusivo aos cálculos apresentados e a impenhorabilidade do bem constrito, contra o qual não é cabível o recurso inominado.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Colendos Pares;

O presente
Recurso Inominado
ataca decisão interlocutória que reconheceu o excesso de execução, determinando que o autor apresente novos cálculos e ainda reconheceu a impenhorabilidade do bem constrito por se tratar de verba salarial.

Pois bem.

Perante os Juizados Especiais, o Recurso Inominado é medida cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, nos moldes do artigo 41, da Lei nº. 9.099/1995.

É recurso cabível em face do ato judicial que ponha fim ao procedimento, com ou sem a resolução do mérito.

No caso dos autos, a execução segue seu curso normal, de modo que o que restou decidido foi apenas sobre a impenhorabilidade do bem constrito e excesso de execução, de onde determinou a apresentação de novos cálculos. Portanto, a decisão proferida tem natureza interlocutória.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.

No que tange à fungibilidade recursal, calha destacar que se trata de aplicação específica do princípio da instrumentalidade das formas. Caracteriza-se por permitir a conversão de um recurso por outro quando houver equívoco da parte, desde que não haja erro grosseiro ou preclusão de prazo para a interposição.

In casu
, houve erro grosseiro da parte Recorrente ao interpor o presente Recurso Inominado, via recursal inadequada em face de decisão interlocutória.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.

O agravo de instrumento é o recurso adequado contra a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade. Hipótese em que a interposição de apelação não configura erro escusável de modo a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade do recurso. Recurso não conhecido.

(
TJ-RS
- AC: 70059972927 RS , Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 05/06/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
09/06/2014
)

PROCESSUAL CIVIL
–
PREQUESTIONAMENTO
–
EXIST
Ê
NCIA
–
RECONSIDERA
ÇÃ
O DA DECIS
Ã
O AGRAVADA
–
EXCE
ÇÃ
O DE PR
É
-EXECUTIVIDADE
–
REJEI
ÇÃ
O
–
RECURSO CAB
Í
VEL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INTERPOSI
ÇÃ
O DE APELA
ÇÃ
O
–
ERRO GROSSEIRO.

1. A decis
ã
o que rejeita exce
çã
o de pr
é
-executividade tem natureza interlocut
ó
ria, porquanto n
ã
o extingue o processo de execu
çã
o, mas, t
ã
o-somente, resolve um incidente ali havido, sendo cab
í
vel recurso de agravo de instrumento.

2. Não merece reparos o acórdão recorrido, pois houve erro grosseiro da recorrente ao interpor o recurso de apelação, quando deveria interpor agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Agravo regimental provido, para reconsiderar a decisão anterior e conhecer do recurso especial, negando-lhe, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, seguimento.

(
STJ
- AgRg no REsp: 704644 SP 2004/0165290-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/08/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 20/08/2007 p. 254)

Insta consignar que, no presente caso, considerando a ausência de previsão de recurso contra decisões desta natureza, quando muito, admitir-se-ia, perante Juizados Especiais, o mandado de segurança, em caso de eventual teratologia ou manifesto prejuízo se fosse o caso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado manejado.

Condeno a Recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da EXECUÇÃO, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, porém, com a suspensão de ambas as verbas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida e não impugnada a nenhum momento, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023